Tribunal: STF
Processo: RE 111728
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-02-13
Data de publicação: 1987-02-13

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. JUROS MORATORIOS NÃO INCLUIDOS NA CONTA DE
LIQUIDAÇÃO HOMOLOGADA. FALTA DE RECURSO DA EXPROPRIADA. PRECLUSAO.
INEXISTÊNCIA DA ALEGADA OFENSA DO ART. 153, § 3º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIVERGENCIA COM A SÚMULA 617 NÃO
CARACTERIZADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.